Tribunal: TJDFT
Processo: 0708391-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708391-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROMES ANICETO DE FREITAS D E S P A C H O O agravante sustenta que a prescrição foi interrompida em razão da citação válida. Nos termos do art. 242 do Código de Processo Civil – CPC, “a citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado” (grifo nosso). Contudo, no caso vertente, a execução fiscal foi proposta contra ROMES ANICETO DE FREITAS (ID 18092902 do processo de origem) mas o Aviso de Recebimento - AR dos Correios foi assinado por ANALECIO ROCHA DE LIMA (ID 24247837, pág. 6 e ID 18092922 do processo de origem). São nomes evidentemente distintos, portanto. Assim, a fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único, do CPC, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que o DISTRITO FEDERAL esclareça se a pretensão recursal está calcada na possibilidade de ser considerada válida a citação recebida por terceira pessoa, não integrante da relação processual que se pretendia perfectibilizar, ou se dispõe de prova documental de que o Sr. ANALECIO ROCHA DE LIMA possuía poderes para representar, como procurador, o executado ROMES ANICETO DE FREITAS, facultando, no mesmo prazo, a juntada da referida procuração ou indicação da folha em que foi acostada aos autos. Por derradeiro, advirto o agravante que, nos termos do art. 77, I, do CPC, constitui dever das partes “expor os fatos em juízo conforme a verdade”, o que fundamenta a aplicação, de ofício, de multa, entre 1 a 10% (um a dez por cento) do valor corrigido da causa, ou até 10 (dez) salários-mínimos, para aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou alterar a verdade dos fatos, com fulcro no art. 80, I e II, c/c 81, caput e §2o, do CPC. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 12 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator